Tribunal: TJES
Processo: 5000202-97.2018.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000202-97.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: BRENO LUCIO GOMES
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença (ID 431081) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, declarando a inexistência do débito em nome do autor sob o contrato de nº. 0000899991638731 no valor de R$ 326,03 (trezentos e vinte e seis reais e três centavos) com data de vencimento em 01/03/2017, Declarar o cancelamento o contrato de nº 0000899991638731 no valor de R$ 326,03 (trezentos e vinte e seis reais e três centavos) com data de vencimento em 01/03/2017 e condenando a requerida ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, decorrente de inexistência de relação jurídica.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, ao sustentar a validade das cobranças, argumentando que a linha telefônica se encontra em nome da recorrida, que procedeu pagamentos antes das cobranças efetuadas, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes e, diante do inadimplemento a negativação seria instrumento adequado e lícito, inexistindo ato ilícito indenizatório.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que o recorrido teria sido cobrado por valores de mensalidades de serviço contratado em seu nome de linha telefônica que jamais lhe pertenceu, tendo a recorrida procedido a negativação de seu nome, razão pela qual postulou declaração de inexistência de débitos, cancelamento do contrato feito em seu nome e indenização por danos morais.

Com efeito,
em se tratando de relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica do autor, caberia à recorrente trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, todavia, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia
na medida que deixou de juntar aos autos os termos do contrato celebrado com o autor a fim de demonstrar a legitimidade das cobranças perpetradas
. Aliás, a recorrente não somente deixa de juntar provas a respeito da licitude das cobranças como também se limitou a mera alegação da existência da relação jurídica com o recorrido, inclusive se contradizendo, pois ora afirma a existência de fraude cometida por terceiro, e ora afirma que o recorrido é cliente da empresa, tentando eximir-se de sua responsabilidade.

Com efeito, é público e notório que nos negócios jurídicos firmados com as empresas de telefonia através de contato telefônico nas respectivas centrais de atendimento, o consumidor não mantém consigo qualquer documento escrito com as cláusulas do contrato, devendo a prestadora do serviço zelar pelo armazenamento destas informações de forma fidedigna, inclusive para apresentação em juízo em caso de impugnações, como ocorre no caso em tela, porém, a recorrente colaciona apenas tela de seu próprio sistema informatizado, prova unilateral, desprovida de certeza, já que poderia ser alterada a qualquer tempo. Inclusive, as referidas telas sequer indicam qualquer endereço em nome do recorrido.

Desse modo, ante a ausência de demonstração da contração pela parte recorrida, comunga-se com a sentença no sentido de declarar a inexistência de débitos.

Quanto aos danos morais, considerando o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de reconhecer lesão moral presumida (
in re ipsa)
decorrente de restrição creditícia (negativação, protesto...) capaz de violar a honra objetiva da pessoa, seja natural ou jurídica, pois mitiga o direito de crédito, conforme bem apontado pelo recorrido na prefacial, razão pela qual comunga-se com a r. sentença no sentido de condenar a recorrente ao pagamento de danos morais.

Relativamente ao
quantum
fixado, considerando que ao arbitrar o valor do dano moral o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ponderando acerca da gravidade da conduta, a extensão do dano e a condição econômica das partes, entende-se adequada a fixação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia adequada para reparar a parte sem ensejar locupletamento indevido.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto, mas se
lhe NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus fundamentos.

Condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

É como voto.

V O T O S

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Voto no mesmo sentido.

D E C I S Ã O

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso, mas lhe negar provimento, mantendo a sentença por suas razões. Condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da LJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)